Tribunal: STF
Processo: ADI 5830
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 16.291/2017 DO ESTADO DO CEARÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL DE DISPONIBILIZAREM EXTRATO DETALHADO DE CONTA DAS CHAMADAS TELEFÔNICAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MODALIDADE DE PLANO PRÉ-PAGO, TAL QUAL É FEITO NOS PLANOS PÓS-PAGOS, SOB PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ARTIGOS 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME JURÍDICO É DISTINTO DAQUELE DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos. Enquanto o primeiro se subsume ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, este último observa a lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal) e encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários”, prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal. Precedentes: ADI 3.847, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 9/3/2012; ADI 3.343, redator do acórdão min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 22/11/2011; ADI 3.322, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/3/2011.



    2. A Lei 16.291/2017 do Estado do Ceará, ao instituir a obrigação de as operadoras de telefonia fixa e móvel disponibilizarem, em seus sítios eletrônicos, extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas e serviços utilizados na modalidade de recarga de créditos por pagamento antecipado (plano pré-pago), tal qual é feito nos planos pós-pagos, sob pena de multa, invadiu a competência legislativa e administrativa da União para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal).



    3. A competência privativa da União para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV) impede os Estados-Membros de editar normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações.



    4. A competência concorrente dos Estados-Membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União em matéria de telecomunicações. Precedentes: ADI 5.253, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.477, rel. min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/5/2017; ADI 2.615, rel. min. Eros Grau, redator do acórdão min. Gilmar Mendes, DJe de 18/5/2015; ADI 4.478, rel. min. Ayres Britto, redator do acórdão min. Luiz Fux, DJe de 29/11/2011. 



    5. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 16.291/2017 do Estado do Ceará.